Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-34.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016095-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (RECORRENTE), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (RECORRENTE), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), PLATINUM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 48.976.874/0001-05 (RECORRENTE), PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO), ALINE MEDINA FERREIRA - CPF: 042.434.531-52 (RECORRIDO), ALISON LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelas reclamadas contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que declarou indevida a negativação do nome da autora após o cancelamento do plano de saúde e quitação do débito pendente, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais. As agravantes suscitam ilegitimidade passiva, nulidade da decisão monocrática por ausência de julgamento colegiado, defendem a existência de débito apto a justificar a inscrição restritiva, postulam a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, além de promoverem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as agravantes são partes legítimas para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que apreciou o recurso inominado é nula por ausência de julgamento colegiado; (iii) determinar se houve comprovação da existência de débito legítimo a justificar a negativação; (iv) verificar se o dano moral restou configurado e se o quantum indenizatório comporta redução; e (v) analisar a necessidade de enfrentamento específico dos dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade passiva das agravantes, pois, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecedores, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC.

Afasta-se a nulidade da decisão monocrática, pois a submissão do agravo interno ao órgão colegiado assegura a reapreciação da matéria, inexistindo prejuízo, em consonância com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Incumbe às reclamadas comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desonerando do ônus probatório quanto à legitimidade do débito.

Admite-se a prova por telas sistêmicas desde que corroboradas por outros elementos probatórios, conforme Súmula 34 da TRU, o que não se verifica no caso concreto.

Restou incontroverso o cancelamento do plano de saúde e o pagamento do valor pendente pela autora, inexistindo prova de débito remanescente que justificasse a inscrição nos cadastros restritivos.

Configura-se o dano moral diante da negativação indevida, inexistindo anotações preexistentes em nome da autora capazes de afastar a lesão.

Mantém-se o valor fixado a título de indenização, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a inexistência de inscrições posteriores, nos termos da Súmula 29 do Tribunal e de precedente da Segunda Turma Recursal.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução da controvérsia.

Aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de agravos internos manifestamente infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de relação de consumo.

A ausência de julgamento colegiado do recurso inominado não gera nulidade quando a matéria é submetida ao órgão colegiado por meio de agravo interno, inexistindo prejuízo.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não comprovam a existência de débito apto a justificar negativação.

A negativação indevida do nome do consumidor, inexistindo inscrição preexistente, configura dano moral indenizável.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula nº 34, aprovada em 05/06/2023; Tribunal de Justiça, Súmula nº 29, aprovada em 05/06/2023; TJMT, N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 29/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelas partes
reclamadas
contra a decisão monocrática
(id. 336829859)
que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

As agravantes alegam
preliminarmente
a ilegitimidade passiva. No mérito, a agravante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA sustenta a nulidade da decisão monocrática
(error in procedendo)
ao argumento que a decisão que julga um recurso deve ser proferida por um órgão colegiado. Visam alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos
da petição inicial. A agravante UNIMED NACIONAL pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório. A agravante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA promove o prequestionamento de dispositivos legais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que carreou aos autos provas suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e bem assim do débito atribuído à parte reclamante, o qual foi negativado. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva das
reclamadas/agravadas
, pois se trata de relação de consumo. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 7º, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Sustenta a a
utora que optou pelo cancelamento do plano de saúde em
10/06/2024 (id. 327059369 / 327059370)
e pagou o valor pendente, no montante de
R$ 1.015,17

(id. 327059371).
Contudo, mesmo após o cancelamento, a reclamada continuou enviando boletos de cobrança e, de forma indevida, promoveu a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito
(id. 327059372)
.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida.

Conquanto as partes reclamadas/agravantes sustentem ter se desonerado do ônus da prova que a elas era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não se desoneraram do encargo probatório que sobre elas recaía, de modo a possibilitar o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.

Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Colhe-se, pois, que não há juntada provas ou documentos que autorizem as
Agravantes
a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo. Vale ressaltar que o entendimento desta E. Turma Recursal é de que as provas unilaterais apenas são válidas, desde que em conjunto com outros meios de provas.

Logo, verifica-se que as provas juntadas pelas partes
reclamadas/agravantes
,
conquanto se mostrem capazes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não alcançam o mesmo sucesso na demonstração da existência do débito.

Isso porque, incontroverso nos autos de que o plano de saúde foi cancelado, bem como houve o pagamento do débito em aberto pela autora (id. 327059371).

Decorre, pois, demonstrado o ato ilícito e ausentes quaisquer circunstâncias capazes de afastar a caracterização do dano moral, porquanto inexistem anotações preexistentes em nome da parte autora.

De outro tanto, o débito aqui discutido é o
único
lançado, e diante da ausência de negativação posterior, conforme súmula recente deste Tribunal para quantificação do valor do dano, entendo razoável o valor arbitrado
(id. 327059372)
:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

No que tange ao montante fixado a título de dano moral não se verifica a imposição de valor que extrapole ao que recomendam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando o valor fixado conforme precedentes desta Segunda Turma Recursal, valendo consignar: (N.U 1015499-19.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança ilegítima, sendo, pois, indevida.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente/agravante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque as partes agravantes não comprovaram qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço os recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravos Internos manifestamente infundados, os agravantes suportarão multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pelas partes recorrentes, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026